Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinta a execução, em razão da ausência de bens penhoráveis do devedor.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 79645030).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de execução de título extrajudicial, em razão do não pagamento de nota promissória vencida em 23/11/2023, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que houve prematura extinção do feito, posto que o recorrente não estava inerte na indicação de bens à penhora, tendo interposto agravo de instrumento em face da decisão que negou pedido de pesquisa de bens. Noticiou que o agravo interposto encontra-se pendente de julgamento de mérito, o que logicamente suspende a exigibilidade do cumprimento de tal ordem até o trânsito em julgado da decisão recursal. Sustentou que manteve postura incansável e exemplarmente diligente, requerendo a utilização de todas as ferramentas de pesquisa patrimonial disponíveis e realizando investigações por conta própria. Argumentou que a extinção da execução neste momento equivale a punir o credor diligente e beneficiar a má-fé do devedor. Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento, aguardando-se o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na: (i) necessidade de se aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de novas consultas nos sistemas SERPJUD e RENAJUD, bem como o pedido de anotação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e deferiu consulta ao PREVJUD e; (ii) na possibilidade de extinção do processo pela ausência de localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Embora pendente de julgamento o agravo de instrumento, não foi concedido efeito suspensivo, razão pela qual permaneceu íntegra a eficácia da decisão que indeferiu a pesquisa, prosseguindo o processo em seu curso regular, sem prejuízo dos atos subsequentes, inclusive da sentença ora atacada.
7. No caso em exame, foram empreendidas diligências na busca de bens do executado, as quais restaram infrutíferas – SisbaJud, RenaJud, Registro de Imóveis, InfoJud, PrevJud, MTE, INSS, SNIPER, algumas delas por mais de uma vez, restando todas infrutíferas. Também foi realizada penhora nos vencimentos do devedor, diligência que foi efetiva por um período, até o desligamento do órgão. Nesse quadro, ante a inexistência de bens penhoráveis e até que sobrevenham indícios de modificação da situação econômica do devedor, impõe-se a aplicação do disposto no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. As tentativas de localização de bens já realizadas nos autos revelam-se suficientes até que sobrevenha indícios de modificação da situação econômica do devedor.
8. Ressalte-se que a extinção não impede a retomada do cumprimento de sentença por simples petição se a parte credora porventura localizar bens efetivamente penhoráveis, caso em que poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos. Não se trata de conduta que vise punir o exequente inerte, mas de inafastável arquivamento do processo até a efetiva localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.